Tribunal: STF
Processo: RE 318494
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
EMENTA: Elegibilidade: possibilidade de o Vice-Prefeito, que
substitui o titular, concorrer à reeleição ao cargo de Prefeito
Municipal (CF, art. 14, § 5º).
1. É certo que, na Constituição -
como se afere particularmente do art. 79 - substituição do chefe do
Executivo, "nos seus impedimentos", pelo respectivo Vice, é
expressão que se reserva ao exercício temporário das funções do
titular, isto é, sem vacância, hipótese na qual se dá
"sucessão".
2. O caso, assim - exercício das funções de Prefeito
pelo Vice, à vista do afastamento do titular por decisão judicial
liminar e, pois, sujeita à decisão definitiva da ação -, o que se
teve foi substituição e não, sucessão, sendo irrelevante a
indagação, a que se prendeu o acórdão recorrido, sobre o ânimo
definitivo com que o Vice-Prefeito assumiu o cargo, dada a
improbabilidade da volta da Prefeita ainda no curso do
mandato.
3. A discussão, entretanto, é ociosa para a questionada
aplicação à espécie do art. 14, § 5º, no qual, para o fim de
permitir-se a reeleição, à situação dos titulares do Executivo são
equiparadas não apenas a de quem "os houver sucedido", mas também a
de quem "os houver (...) substituído no curso do mandato".
4.
Certo, no contexto do dispositivo, o vocábulo reeleição é impróprio
no tocante ao substituto, que jamais se fez titular do cargo, mas
também o é com relação ao sucessor, que, embora tenha ascendido à
titularidade dele, para ele não fora anteriormente eleito.
5. RE
conhecido, mas desprovido.